Tribunal: TJSP
Processo: 1054452-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de cinta abdominal pela internet. Mercadoria não entregue. Compra realizada diretamente no site da vendedora. Pagamento por meio da plataforma Mercado Pago. Autora não se valeu do site Mercado Livre, este que oferece a "compra garantida. Ré que atuou apenas como operadora do pagamento, não se inserindo na cadeia de fornecimento.

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de cinta abdominal pela internet. Mercadoria não entregue. Compra realizada diretamente no site da vendedora. Pagamento por meio da plataforma Mercado Pago. Autora não se valeu do site Mercado Livre, este que oferece a "compra garantida. Ré que atuou apenas como operadora do pagamento, não se inserindo na cadeia de fornecimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054452-36.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
CONCEIÇÃO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que
negava provimento ao recurso. Em prosseguimento ao julgamento (CPC, Art. 942,
§ 1o) o 4o julgador (Dr. Arantes Theodoro) e o 5o julgador (Dr. Walter Exner)
votaram com o relator. Resultado final: por maioria de votos negaram provimento
ao recurso. Declara voto vencido o 2o julgador (Dr. Milton Carvalho)., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO, JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES
THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1054452-36.2020.8.26.0100
APELANTE: Marcia Conceição da Silva
APELADO: Mercadopago.com Representações Ltda
COMARCA: São Paulo Foro Central 33a Vara Cível
Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Compra de cinta abdominal pela internet. Mercadoria
não entregue. Compra realizada diretamente no site da
vendedora. Pagamento por meio da plataforma Mercado Pago.
Autora não se valeu do site Mercado Livre, este que oferece a
“compra garantida. Ré que atuou apenas como operadora do
pagamento, não se inserindo na cadeia de fornecimento.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO 38.272
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento
de valores, cumulada com indenização por danos morais. O
magistrado, Doutor Sérgio da Costa Leite, entendeu que a Ré
não tem responsabilidade pelo insucesso na transação, já que a
relação jurídica se estabeleceu entre a Autora e a vendedora
“Equipe Zero-Um Store Br”. Anotou que a Ré atuou apenas
como operadora do meio de pagamento da transação. Imputou à
Autora as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a Autora pleiteando o
reconhecimento da relação de consumo, com consequente
inversão do ônus da prova e responsabilização da empresa
“Mercado Pago.com”, por ser parceira comercial da vendedora.
Insiste na indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça,
e respondido.
É o relatório.
A Autora diz que, em 12 de
janeiro de 2020, comprou uma cinta modeladora no site da loja
“Equipe Zero-Um Store BR” e pagou R$ 79,90 por meio do
serviço Mercado Pago, prestado pela Ré. Afirma que o produto
não foi entregue e, após várias reclamações, a Ré comunicou que
obteve informações da empresa vendedora que anunciou que o
produto não seria entregue. Aduz que a Ré se negou a estornar o
valor pago, vez que liberado para a vendedora. Postula
restituição do valor da compra, bem como o recebimento de
indenização por danos morais estimada em R$ 15.000,00.
A Ré, por seu turno, arguiu
preliminarmente ilegitimidade passiva. Nó mérito alega ausência
de intervenção na transação comercial havida entre a Autora e a
loja “Equipe Zero-Um”, destacando que a compra foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente no site da vendedora, e que atuou apenas na gestão
do pagamento. Afirma que sua atividade restringe-se ao
processamento de pagamentos, tal qual as empresas Cielo,
PagSeguro, entre outras do ramo. Diz que a Autora não faz jus à
cobertura do programa “Compra Garantida”, que objetiva
resguardar usuários compradores contra descumprimento da
obrigação do vendedor, haja vista que não realizou a compra por
meio do site Mercado Livre, que oferece este serviço.
A Autora adquiriu o produto no
site da empresa “Equipe Zero-Um Store Br” a qual disponibiliza
aos seus clientes pagamento por meio da Mercadopago.com.
Consoante se extrai do recibo de
pagamento, o representante da loja Zero-um, Maickel Oliveira,
CPF 05158442762, recebeu o valor pago pela Autora (pag. 35),
o que comprova as alegações da Ré de que repassou o
pagamento para vendedora.
Conforme previsto nos Termos e
Condições de Uso do serviço Mercado Pago, Cláusula 6, o
Mercado Pago não é fornecedor de quaisquer produtos ou
serviços adquiridos pelos usuários. (fls.78)
Conclui-se, dessa forma, que a Ré,
Mercado Pago, atuou apenas como operadora do meio de
pagamento na compra e venda e não está inserida na cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento, quadro que a exime de responsabilidade pelo
inadimplemento do vendedor.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28184.
Apelação Cível no 1054452-36.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Márcia Conceição da Silva
Apelado: Mercadopago.com Representações LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente, discordo da solução preconizada quanto ao mérito da causa.
Narra a petição inicial que, em 12/01/2020, a autora
acessou o site da ré para realizar pagamento destinado à empresa “Equipe
Zero-Um Store BR”, de quem adquiriu uma cinta modeladora para o abdômen
no valor de R$79,90. No entanto, mesmo com a confirmação do pagamento e
a aprovação da compra, o produto nunca foi entregue. Narrou que, em contato
telefônico com a ré, foi informada de que ela não se responsabilizava pela
entrega do produto e que atuou apenas como intermediadora do pagamento,
sendo que o pagamento já teria sido repassado ao vendedor, impossibilitando
sua devolução. Requereu, assim, a condenação das rés à devolução do valor
de R$84,14, já atualizado até a distribuição, bem como ao pagamento de
danos morais no valor de R$15.000,00.
Os pedidos foram julgados improcedentes, o que motivou a
interposição do apelo. Contudo, em que pese a fundamentação da respeitável
sentença, o feito merecia solução diversa.
Isso porque deve ser reconhecida a responsabilidade da ré
pela restituição do valor pago pelo consumidor.
Embora a ré MercadoPago sustente ser parte ilegítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figurar no polo passivo, o Código de Defesa do Consumidor determina que
todos os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade (artigo 18, caput),
conceituando fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços (artigo 3o, caput).
Frise-se, ainda, que Todos os fornecedores que integram a
cadeia de fornecimento são responsáveis solidariamente, perante o
consumidor, pelos vícios dos produtos e serviços que introduziram ou
participaram de sua introdução no mercado de consumo.
[...]
A
responsabilidade legal, prevista expressamente pelo CDC, abrange como
regra, todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do
produto ou serviço viciado, com presunção absoluta de culpa de todos os
fornecedores. (BRUNO MIRAGEM, Curso de Direito do Consumidor, 2a
edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 417/418).
Conforme afirmou em sua contestação a cadeia na qual a
parte Ré atua efetivamente tem por objeto o fornecimento de serviços de
pagamento. De forma ainda mais específica, a plataforma da Ré prestou
exclusivamente o serviço de intermediação entre o vendedor/comprador e
de gerenciamento do pagamento on line, sem qualquer vínculo direto com o
negócio de compra e venda e para o qual não há qualquer indicação de falha
ou descumprimento (fls. 49 realces não originais).
Nota-se, portanto, que a ré é intermediadora e realiza o
serviço de gerenciamento do pagamento relativo ao contrato firmado entre o
consumidor e o vendedor. Assim, quando da prestação dos serviços, deve a
empresa ofertante prestá-los de forma adequada e segura ao consumidor, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo a não causar danos aos que contratam em seu sistema.
Desse modo, porque a relação existente entre as partes é
de consumo, aplica-se à hipótese regra do artigo 7o, parágrafo único, e do
artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a
responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, de
modo que a ré deve responder pela reparação dos danos materiais suportados
pela autora.
Em casos análogos ao presente, esse é o entendimento
adotado por esta Corte, inclusive com precedente desta Colenda Câmara:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra de celular. Produto não entregue. Ré que atua como
intermediadora responsável pelo gerenciamento do pagamento.
Responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de
consumo. Legitimidade passiva reconhecida. Precedentes. Danos
morais. Descabimento. Ausência de prova que demonstre excepcional
frustação psicológica em proporção a ensejar reparação. Hipótese de
sucumbência recíproca. Recurso da ré parcialmente provido,
prejudicado
o
da
autora.

(TJSP;
Apelação
Cível
1015340-49.2018.8.26.0482; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 03/06/2020) (realces não originais).
Apelação. Ação de declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Insurgência da corré, Mercadopago. Preliminar
de ilegitimidade que não deve ser acolhida. Prova dos autos que
demonstra participação ativa da gestora de pagamentos, com
interveniência junto à vendedora. Produto não entregue. Falha na
prestação dos serviços verificada. Responsabilidade solidária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedores da cadeia de consumo. Precedentes. Condenação
à devolução do valor pago pelo produto de rigor. Repetição que deve
se dar em dobro, eis que caracterizada má-fé na hipótese. Sentença
mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do
CPC.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1010730-64.2018.8.26.0344; Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci;
33a Câmara de Direito Privado; j. 12/11/2020)
APELAÇÃO CONSUMIDOR - INDENIZATÓRIA DANO MATERIAL
DANO MORAL
Aquisição de aparelho celular via internet,
atuando a ré como gestora eletrônica de pagamentos - Produto
não entregue
Site de compras TODAOFERTA que utiliza o
sistema PAGSEGURO - Art. 18 do CDC - Deve a fornecedora dos
serviços de pagamento, que liberou o numerário recebido para a
vendedora, reparar os danos que causou ao consumidor em caso
de eventual falha na prestação dos serviços
Dano moral
caracterizado
Verba devida
Fixação em segundo grau em R$
5.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido para
essa finalidade. (TJSP; Apelação Cível 1029828-76.2014.8.26.0602;
Rel. Claudio Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado; j.
09/04/2018) (realces não originais).
COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA. LIBERAÇÃO DO
DINHEIRO PELA EMPRESA QUE INTERMEDIOU O PAGAMENTO.
FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA
REPARAÇÃO DOS DANOS. DANO MORAL QUE, NA HIPÓTESE,
NÃO SE CONSTATA. 1. Embora possa ter a consumidora deixado de
abrir disputa no prazo contratual, seja em razão do retardo alegado
pelo vendedor na entrega dos correios, seja pelo aparente ardil na
falsa informação de que os produtos haviam sido por ele despachados,
o fato é que, na condição de parceiro comercial, responde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermediadora PAGSEGURO pela falha do serviço prestado.
Afinal, poderia ter evitado o prejuízo mediante criação de
ferramentas que garantissem a liberação do dinheiro apenas na
hipótese de efetiva entrega do produto conforme especificações,
bastando, para evitar qualquer tipo de fraude, vincular o início do
prazo de disputa à informação de entrega pelos correios,
conforme rastreamento indicado quando da postagem pelo
vendedor. 2. Dano moral não há, pois a hipótese retrata mero
inadimplemento contratual cujos aborrecimentos não desbordam do
piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão
expostos, principalmente se considerado o objeto do negócio jurídico,
despido de essencialidade e relevância econômica. 3. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1004759-85.2014.8.26.0038; Rel. Artur Marques; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 20/02/2017) (realces não originais).
E, no caso, restou incontroverso o descumprimento
contratual consistente na não entrega do produto, bem como a recusa ao
ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor, sendo de rigor a
condenação da ré à restituição dos valores pagos.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não
assiste razão à autora.
É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera
decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa.
Contudo,
salvo
em
situações
excepcionais
e
bem
delineadas, a simples frustração decorrente do desacordo negocial não é
indenizável, mas somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele
sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, A dor indenizável é exclusivamente aquela
que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição,
que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na
maior parte das vezes, irreparável, devendo a indenização ser fixada apenas
como forma de aplacar a dor (cf. AgRg no RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos
Velloso, em RT 829/129).
E não se pode olvidar que o puro e simples descumprimento
de deveres contratuais não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de
dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito
exclusivamente patrimonial, consoante já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça (REsp 151.322-RS, 3a T., rel. Min. Ari Pargendler, DJ 02.12.02,
p.303).
Com efeito, é certo que as partes devem agir de boa-fé
durante toda a relação contratual, visando ao integral cumprimento do que foi
avençado. Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se preparado
para o eventual descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer
desconforto e frustração na sua esfera íntima.
E não há nos autos prova de qualquer situação excepcional
que demonstre frustação psicológica em proporção a ensejar reparação por
dano moral.
Dessa
forma,
os
danos
morais deveriam ter sido
comprovados para que a autora pudesse recebê-los, não havendo como
presumi-los.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação semelhante:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra
e venda pela internet - Video game Xbox não entregue - Sentença de
parcial procedência - Restituição do valor pago pelo produto - Apelo
do autor pleiteando indenização por danos morais - Mero
dissabor, inerente à vida em sociedade - Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
4022428-03.2013.8.26.0405;
Rel.
Maria
Cristina
de
Almeida
Bacarim; 29a Câmara de Direito Privado; j. 16/05/2018) (realces não
originais).
Por fim, ante a improcedência do pedido de indenização por
danos morais, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes,
cabendo a cada uma arcar com 50% das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios pagos ao patrono da parte contrária arbitrados em
12% do valor da causa, já considerado o trabalho adicional realizado em grau
de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade de justiça conferida à autora.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para o fim de condenar a ré à devolução do valor
pago pela autora.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
13738F2E
6
12
Declarações de
Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
13740CBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054452-36.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.